Tribunal: TJDFT
Processo: 0715238-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715238-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL HENRIQUE DE SA IMPETRANTE: HELLEN DA SILVA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada HELLEN DA SILVA BARBOSA em favor de DANIEL HENRIQUE DE SÁ, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA, que expediu mandado de prisão em desfavor do paciente, devido ao documento falso apresentado pelo réu Valmiro Pereira de Matos, nos autos da ação penal n. 0701279-55.2021.5.8.07.0007. A liminar foi concedida no plantão deste tribunal, conforme decisão de ID 70932179. Solicitadas as informações, prestou-as a autoridade coatora no ID 71096318, noticiando que já atualizou o cadastro do réu, desvinculando o CPF do paciente no BNMP. A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 71337452, oficia pelo arquivamento dos autos. É o breve relatório. DECIDO. Infere-se das informações prestadas pelo juízo que o réu Valmiro Pereira de Matos foi qualificado na denúncia da ação penal em referência com o CPF do ora paciente. Esclarecido o equívoco, o juízo prontamente retificou o cadastro, desvinculando o paciente do processo e do BNMP. O contramandado, a seu turno, já havia sido expedido, por determinação do em. Desembargador Plantonista. Desta feita, houve a perda superveniente do objeto, o que leva à prejudicialidade do writ. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 9 de maio de 2025 13:09:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator